Tribunal: TJDFT
Processo: 0007124-55.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0007124-55.2006.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FERNANDA ALBUQUERQUE APELADO: ALESSANDRO MATIAS DE SOUSA, ALEXANDRE HIROHITO MURAKAMI, ANABEL DE ANDRADE MACEDO, ANDRE DANIEL FERNANDES CAUSANILHAS, ANDRE LUIZ CARDOSO, AUREAN ANTAO DE MACEDO, CLEBER RICARDO PINHEIRO COTRIM, DELBA CAMPOS GUIMARAES, ERIKA GOMES CARNEIRO, FAUSTON PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO EXPEDITO RODRIGUES DE MELO, JORCELINO CARVALHO PEIXOTO, JOSE AILTON DA COSTA, JOSENILDO NO DA SILVA, KENIA DA SILVA FREITAS, LANDER DA SILVA FREITAS, LEANDRO PERES FERREIRA, LOURIVAL PEREIRA DE FREITAS, MATEUS SILVA DE ANDRADE, MICHELINE DA SILVA PEREIRA, MIRAVAN DA COSTA NO, LAURA NATSUE SHIMADA MURAKAMI, TATIANA LIRA HELLU, TATIANNE PEREIRA DA SILVA, THEREZA HELENA DE ALCANTARA DANTAS CAVALCANTE, VALDERIA DA SILVA BARBOSA PERES, WELLINGTON CLEYBER DA COSTA PEREIRA, LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO, FERNANDA IUNG LIMA, CRISALVA DA COSTA PEDROSO, FRANCISCO GONZAGA CALDEIRA, MARCIA REGINA LAZARON, JOSE ALFREDO PEIXOTO VALADARES, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, ALEX SARKIS GUIMARAES, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA, RADAM NAKAI NUNES, AMANDA DANYELLE DE AMORIM CALDAS EMBARGADO: CLEONICE CALDEIRA VASCONCELOS, DIANE BETH FREITAS, MARCELO ALVES ENEAS DANTAS, LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se Alessandro Matias de Sousa, Alexandre Hirohito Murakami, Anabel de Andrade Macedo, André Daniel Fernandes Causanilhas, André Luiz Cardoso, Aurean Antão de Macedo, Cleber Ricardo Pinheiro Cotrim, Cleonice Caldeira Vasconcelos, Delba Campos Guimarães, Diane Beth Freitas, Erika Gomes Carneiro, Fauston Pereira da Silva, Francisco Expedito Rodrigues de Melo, Jorcelino Carvalho Peixoto, José Ailton Da Costa, Josenildo da Silva, Kenia da Silva Freitas, Lander da Silva Freitas, Leandro Peres Ferreira, Lourival Pereira de Freitas, Marcelo Alves Eneas Dantas, Mateus Silva De Andrade, Micheline Da Silva Pereira, Miravan da Costa, Laura Natsue Shimada Murakami, Tatiana Lira Hellu, Tatianne Pereira da Silva, Thereza Helena de Alcântara Dantas Cavalcante, Valderia da Silva Barbosa Peres, Wellington Cleyber da Costa Pereira, Larissa Argenta Ferreira de Melo, Fernanda Iung Lima, Crisalva da Costa Pedroso, Francisco Gonzaga Caldeira, Márcia Regina Lazaron, José Alfredo Peixoto Valadares, Tony Charley Guimaraes de Santana, Alex Sarkis Guimarães, Luiz Rodrigues de Oliveira, Anete Maria Catarina Abreu Peneira, Radam Nakai Nunes, Amanda Danyelle de Amorim Caldas, Lila Pereira de Oliveira Lemos e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Gilberto Pereira dos Santos e Janete Fernanda Albuquerque no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator